Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-06.2024.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800747-06.2024.8.14.0067

APELANTE: TATIANE LISBOA BALIEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800747-06.2024.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA– PA

APELANTE: TATIANE LISBOA BALIEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO SEM REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, e ameaça, em razão de agressões físicas e verbais perpetradas contra sua genitora, incluindo empurrões, mordidas, puxões de cabelo e ameaça de morte, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para vias de fato e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção de vias de fato; (iii) determinar se incide a atenuante da confissão espontânea com repercussão na pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimento coerente da vítima, corroborado por outros elementos probatórios.

4.

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui relevante valor probatório quando harmônica com o conjunto probatório.

5.

A existência de lesão corporal comprovada por laudo pericial afasta a possibilidade de desclassificação para vias de fato.

6.

A confissão espontânea, ainda que parcial e extrajudicial, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

7.

A incidência da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A comprovação de lesão corporal por laudo pericial inviabiliza a desclassificação para vias de fato. 3. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante, mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal em razão da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º; 147; 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJPA, Apelação nº 8749326, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ
, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800747-06.2024.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA– PA

APELANTE: TATIANE LISBOA BALIEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TATIANE LISBOA BALIEIRO
contra sentença condenatória que a condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147, do Código Penal), fixando-lhe pena total de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta da denúncia (ID nº 32826138) que, no dia 15/04/2024, por volta das 11h, em residência situada no bairro Pranchinha, em Mocajuba/PA, a Apelante, no contexto de violência doméstica, ofendeu a integridade física e psicológica de sua genitora.

Na ocasião, ao receber a mãe, arremessou os alimentos que esta levava, passou a ofendê-la verbalmente e a empurrá-la. Em seguida, durante discussão no interior da residência, mordeu a vítima nos dedos e puxou-lhe os cabelos, cessando as agressões apenas com a intervenção de terceiros.

Consta, ainda, que a Recorrente ameaçou a ofendida, afirmando que a mataria caso fosse denunciada, tendo confessado parcialmente os fatos em interrogatório.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 32826166) contra a qual a defesa interpôs recurso (ID nº 32826180), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas quanto a ambos os delitos e, subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal para vias de fato, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão, com afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 32826183)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(
ID nº 34864017
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas para ambos os delitos:

Não procede a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência
(ID nº 32826134 p. 6),
requerimento de medidas protetivas de urgência
(ID nº 32826134 p. 9-10),
laudo de exame de corpo de delito
(ID nº 32826134 p. 11-12), bem como pelo
relato da vítima
colhido na fase policial (ID nº 32826134 p. 8).

A autoria
, por sua vez, emerge segura do conjunto probatório, especialmente da palavra da ofendida, prestada em juízo, a qual se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

A vítima relatou que, ao se dirigir à residência da acusada para levar alimento ao neto, foi recebida de forma hostil, tendo a apelante arremessado os alimentos ao chão, proferido ofensas verbais e a empurrado. Narrou, ainda, que, no interior da residência, durante discussão, foi mordida nos dedos e teve os cabelos puxados, cessando as agressões apenas com a intervenção de terceiros.

Quanto ao crime de ameaça, afirmou que a apelante lhe disse que a mataria caso fosse à polícia denunciá-la, evidenciando o dolo intimidatório.

Ressalte-se, ainda, que a própria apelante, em sede policial, admitiu parcialmente os fatos, reconhecendo a ocorrência de discussão e agressões físicas, o que reforça o acervo probatório.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorre no caso em exame.

Assim, não há falar em insuficiência de provas, tampouco em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2.

Do pedido de desclassificação do crime para vias de fato:

Pleiteia a Apelante pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

Adianto, que
não
lhe assiste razão.

Para que seja desclassificada a conduta requerida para contravenção penal de vias de fato, é necessário o preenchimento de alguns requisitos para sua aplicação, dentre os quais a inexistência de ofensa à integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos,
conforme restou demonstrado durante a instrução processual, considerando a existência de lesão atestada via laudo pericial (ID nº 32826134 p. 11 – “ferimento em mão esquerda, quarto quirodactilo”).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA

POR LAUDO PERICIAL
.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP - DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal;

II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo. (8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

Logo, inaplicável a desclassificação, pois, como demonstrado, restou comprovada ofensa a integridade física da vítima.

3.

Da atenuante da confissão espontânea

No ponto, assiste parcial razão à defesa.

Verifica-se que a apelante, em sede policial,
admitiu parcialmente a prática dos fatos
, reconhecendo a ocorrência de discussão e agressões físicas, ainda que tenha buscado minimizar sua conduta e afastar a ameaça imputada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a confissão, ainda que parcial ou extrajudicial, é apta a ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
, independentemente de ter sido utilizada como fundamento para a condenação.

Desse modo,
reconheço a atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de lesão corporal
.

Todavia,
deixo de promover a redução da pena na segunda fase da dosimetria
, porquanto já fixada no mínimo legal, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual a atenuante não pode conduzir à pena aquém do mínimo cominado em abstrato.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ
, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026